Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700514-51.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 3M DO BRASIL LTDA DESPACHO Intime-se a agravada 3M DO BRASIL LTDA para contrarrazões ao agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007